Tribunal: CARF
Processo: 17227.721926/2023-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721926/2023-85
ACÓRDÃO
3402-012.327 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
TIPI. 8702.10.00. EX 02. NC (87-1). IN RFB 929/2009. MANIFESTAÇÃO RFB.
ADE. EFEITOS EX TUNC.
A manifestação da Receita Federal, certificando que o veículo cumpre as
exigências para fins de enquadramento no EX 02 do código 8702.10.00 da
TIPI, pode se dar por meio de ADE expedido posteriormente à saída do
veículo do estabelecimento produtor, uma vez que o ADE tem natureza
declaratória e pode ser aplicado de forma retroativa (efeitos ex tunc).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luís Cabral, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Marcos Antonio Borges (substituto integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Ofício encaminhado a este Conselho Administrativo da
Recursos pela presidente da 7a Turma da DRJ04 em razão do fato de o Acórdão 104-014.918 - 7a
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.327 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721926/2023-85
2
Turma/DRJ04, de 20 de fevereiro de 2024, ter exonerado valores que excedem o limite de alçada
previsto na Portaria MF no 2/2023.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a seguir:
Consoante relatório fiscal (fls. 192/217), a empresa em epígrafe deu saída a
produtos por ela fabricados (carrocerias de ônibus), nos anos de 2019 e 2020,
com alíquota 0% de Imposto sobre Produto Industrializado – IPI nas respectivas
notas fiscais.
A fiscalização identificou que o contribuinte classificou referidos produtos no
código 8702.10.00 – EX 02 da Tabela de Incidência do IPI – TIPI (veículo com
volume interno de habitáculo maior que 9 m3), aprovada pelo Dec. no
7.212/2010, vigente para o período, que prevê alíquota zero.
Ressaltou, entretanto, que as saídas em questão só poderiam ser enquadradas no
subtipo EX02 da mencionada classificação caso atendessem aos requisitos da IN
RFB no 929, de 25/03/2009, com redação dada pela IN RFB no 1.734/2017, que
prevê expedição de Ato Declaratório Executivo pela RFB, certificando o referido
enquadramento.
Intimada, durante a inspeção, a apresentar o(s) ADE(s) em testilha, a empresa
informou que somente detinha o ADE COSIT no 38, de 29/03/2022, relativo aos
modelos de carrocerias de ônibus por ela fabricados em 2020/2020 e 2020/2021.
Quanto ao exercício de 2019, haver protocolado petição para emissão do ADE,
por meio do processo 1311.040320/2021-18, sem obter resposta até aquela
ocasião.
Por entender a inexistência de ADE no momento da ocorrência dos fatos
geradores, o fisco concluiu pela aplicação da alíquota de 25%, prevista no código
8702.10.00 da supracitada TIPI, dado o não enquadramento dos produtos na
EX02, por desatendimento ao citado requisito. Ainda, dada a existência de saldos
credores no período, fez a reconstituição da escrita fiscal para apuração do
referido tributo, resultando no presente Auto de Infração – AI, com principal de
R$ 174.418.768,21; multa de R$ 130.814.076,00 e juros de R$ 42.869.096,45.
Cientificado do lançamento em 08/05/2023 (fl. 242), o interessado manejou, em
06/06/2023, impugnação (fls. 248/311), ocasião em que argumenta, em síntese:
I – tempestividade;
II – preliminar de nulidade por:
a) Mudança de critério jurídico – há mais de 20 anos, industrializa e
comercializa os mesmos produtos, sob o enquadramento citado, sem
qualquer questionamento do fisco. A própria RFB reconheceu os modelos
produzidos como enquadráveis na EX02 em diversas ocasiões, casos das
ADE SRF no 36/2000; no 25/2006 e no 8/2010, não havendo modificações
que justificassem o descumprimento da TIPI;
b) Ausência de motivação para reenquadramento;
III – entender escorreita a classificação dos produtos por ela adotada no período,
porque:
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.327 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721926/2023-85
3
a) Detentora de ADE que a amparam: no 38, de 29/03/2022 (para os
modelos 2020/2020 e 2020/2021) e no 84, de 26/12/2022 (para os modelos
2019);
b) ADE são declaratórios e não constitutivos de direitos, razão por que, ao
contrário do ponderado pelo fisco, têm efeitos ex tunc;
c) Desnecessário requerimento para enquadramento, em decorrência das
alterações no art. 1o da IN RFB no 929/2009 pela IN RFB no 1.734/2017, que
deixou de prever a condição de requer certificação pela RFB, fato que
ensejou, inclusive, pedido de cancelamento de requisição previamente por
ela interposta (1001.0279960618-41) e reunião de conformidade com a
RFB;
d) Só há 2 critérios para enquadramento das referidas carrocerias no EX02
em questão e que foram plenamente observados:
c.1 – possuir capacidade para 10 pessoas ou mais;
c.2 – possuir volume interno maior ou igual a 9 m3;
e) sem substrato técnico de inobservância de referidos critérios, não é
possível o novel enquadramento do fisco, por afronta ao art. 142, CTN e
arts. 5o, LV e 10, V da CF/88;
IV – Exoneração da penalidade com base no art. 100, parágrafo único do CTN ou
sua redução, dado caráter confiscatório e desproporcional, com aplicação do art.
112, do mesmo códice, caso não haja unanimidade de votos.
Requereu, ainda, produção de provas que se fizerem necessárias.
Juntou à sua impugnação (fls. 312/456): contrato social, procuração, doc.
identificação mandatário, ADE 36/2000, 25/2006 e 8/2010; pedido e desistência
de enquadramento 100100279960618-41; mensagens e-MAC; reunião de
conformidade; ADE 38/2022; pedido de enquadramento Processo no
13113.040324/2021-98; ADE 84/2022; catálogo de veículos.
É o relatório.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 104-014.918 - 7a
Turma/DRJ04, resultou em uma decisão de procedência da Impugnação, tendo sido exonerado
integralmente o crédito tributário em litígio. Para fins de fundamentar sua decisão, a DRJ lançou
mão dos seguintes argumentos:
a) que não há litígio em relação aos valores de venda e em relação às operações
envolvidas no presente processo;
b) que a motivação para reenquadramento dos produtos, e o consequente
lançamento, está claramente definida no Termo de Verificação Fiscal produzido
pela Fiscalização, não havendo, portanto, nulidade do Auto de Infração;
c) que o enquadramento no EX 02 do código 8702.10.00 da TIPI, mesmo após a
alteração produzida pela IN RFB no 1.734/2017 na redação do art. 1o da IN RFB
no 929/2009, permanece condicionado à manifestação da RFB, por meio de
ADE, mediante requerimento do interessado;
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.327 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721926/2023-85
4
d) que o ADE não cria situação jurídica nova, nem modifica ou extingue situação
anterior à sua edição, somente a reconhece e a declara, possibilitando, assim,
sua aplicação retroativa; e
e) que os ADE COSIT no 38/2022 e 84/2022 chancelam o enquadramento de
veículos produzidos pela empresa, no período fiscalizado, na posição EX 02 do
código 8702.10.00 da TIPI.
Tendo em vista o valor do crédito exonerado pelo Acórdão 104-014.918, a
presidente da 7a Turma da DRJ04 encaminhou Recurso de Ofício para este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
A PGFN deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso de ofício (ver Despacho na
e-fl. 481).
Cientificada da decisão da DRJ em 11/03/2024 (ver Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 476), o contribuinte apresentou, em 18/09/2024 (ver Termo de Solicitação
de Juntada na e-fl. 482), contrarrazões ao Recurso de Ofício (e-fls. 484 a 503), onde requer:
a) que seja negado provimento ao Recurso de Ofício, a fim de que seja mantido
integralmente o entendimento firmado por meio do Acórdão n° 104-014.918,
que acertadamente reconheceu a improcedência do Auto de Infração que
resultou neste processo administrativo;
b) que, caso se entenda pela reforma do Acórdão da DRJ, os autos sejam
remetidos à Turma Julgadora a quo para o regular julgamento de todos os
argumentos expostos na Impugnação apresentada, de modo a preservar o
direito ao duplo de julgamento na esfera administrativa; e
c) que, caso se entenda pela reforma do Acórdão da DRJ e, ao mesmo tempo, pela
não devolução dos autos à Turma Julgadora a quo, se analise todos os
argumentos endereçados na Impugnação apresentada, inclusive as preliminares
acerca das nulidades que maculam esta autuação e os tópicos que endereçam a
impossibilidade de manutenção da penalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso de Ofício preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela
qual dele se toma conhecimento.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.327 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721926/2023-85
5
Como se percebe da leitura do voto condutor do Acórdão n° 104-014.918, quatro
foram os pontos ali analisados: (a) a admissibilidade da Impugnação; (b) as matérias não
impugnadas; (c) a nulidade do Auto de Infração; e (d) a classificação dos produtos.
Da admissibilidade da impugnação
Sem maiores aprofundamentos, a DRJ diz estarem presentes os requisitos de
admissibilidade da Impugnação, inclusive no que se refere à sua tempestividade, inexistindo,
portanto, óbices ao seu conhecimento.
E não há reparos a serem feitos neste ponto. Cumpridos os requisitos, conhecida a
Impugnação.
Das matérias não impugnadas
A DRJ pontua dois aspectos que nunca estiveram em discussão no presente
processo: os valores de venda e as operações envolvidas. Por isso declara preclusa a discussão na
via administrativa em relação a esses pontos.
E, de fato, a autuada não traz essa discussão em sua Impugnação, razão pela qual
está correta a DRJ no encaminhamento dado à matéria.
Da nulidade do Auto de Infração
A DRJ diz não prosperar os argumentos da empresa autuada de que não haveria, no
Auto de Infração, motivação para o reenquadramento dos produtos, e, por isso, afasta a
preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada na Impugnação.
Para a DRJ, o excerto do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 192 a 217) a seguir
reproduzido define claramente a motivação da ação fiscal:
41. O enquadramento no Ex 02 do código 8702.10.00 com alíquota 0 (zero) de IPI
(critério quantitativo) somente seria possível caso, no momento da saída do
produto (critério temporal) existisse o respectivo ADE expedito pela Receita
Federal certificando que aquele determinado veículo cumpre as exigências
estabelecidas para o seu enquadramento no referido destaque da TIPI, visto que a
legislação aplicável é aquela que estiver em vigor na data da ocorrência do fato,
vale dizer, na data da ocorrência da saída do produto industrializado do
estabelecimento produtor, ex vi do disposto nos arts. 105 e 106 do CTN.
(...)
44. Isso porque o ADE Cosit n° 38, de 2022, apresentado pela CIFERAL é datado de
29 de março de 2022, só se aplicando, portanto, aos fatos geradores (as saídas
dos produtos do estabelecimento) ocorridos a partir da data de publicação dos
referidos atos, não alcançando, portanto, as saídas dos veículos indicados nas NF-
e emitidas pela CIFERAL em 2019 e 2020, ex vi do disposto nos arts. 105 e 106 do
CTN.
(...)
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.327 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721926/2023-85
6
46. Assim, se os ADE apresentados não atendem as exigências insculpidas na
Instrução Normativa RFB no 929, de 2009, não há que se falar em manifestação da
Receita Federal no sentido de certificar o enquadramento daqueles veículos no Ex
02 do código 8702.10.00 da TIPI, devendo, portanto, tais produtos serem
tributados não pela alíquota do Ex. 02 deste código, mas pela alíquota normal do
código, que seria de 25%, conforme disposto na TIPI, aprovada pelo Decreto no
8.950, de 2016.
Também nesse ponto foi acertada a decisão da DRJ. A motivação do lançamento
está presente nos parágrafos acima reproduzidos. Se está certa ou errada a conclusão a que
chegou a Fiscalização, isso é matéria de mérito a ser posta em julgamento, e não enseja a nulidade
do Auto de Infração.
Da classificação fiscal
Conforme relatado, a empresa autuada deu saída a carrocerias de ônibus por ela
fabricadas, nos anos de 2019 e 2020, classificando-as no EX 02 do código 8702.10.00 da TIPI, que
contava com uma alíquota do IPI DE 0%.
87.02
Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais,
incluindo o motorista.
8702.10.00 - Unicamente com motor de pistão de ignição por compressão (diesel
ou semidiesel)
Ex 01 - Com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros
e motorista, superior a 6 m3, mas inferior a 9 m3
Ex 02 - Com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros
e motorista, igual ou superior a 9 m3
Nos termos da Nota Complementar 87-1 da TIPI, o enquadramento no EX 02 do
código 8702.10.00 exigiria manifestação da Receita Federal:
NC (87-1) O enquadramento de veículos no Ex 01 e no Ex 02 dos códigos
8702.10.00, 8702.20.00, 8702.30.00, 8702.40.90 e 8702.90.00, está condicionado
à manifestação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, certificando
que o veículo cumpre as exigências ali estabelecidas.
Além disso, a Instrução Normativa RFB no 929, de 2009, teria fixado as normas de
enquadramento de veículos nos destaques da TIPI, especificando que a manifestação da Receita
Federal certificando que o veículo cumpre as exigências para ser classificado no EX 02, conforme
dispõe a Nota Complementar NC (87-1), se daria por meio da expedição de ADE (art. 2a), e
dependeria de requerimento a ser apresentado à unidade da Receita Federal com jurisdição sobre
o estabelecimento do fabricante (art. 1o).
Art. 1o O enquadramento de veículos na Nota Complementar NC (87-1) e na Nota
Complementar NC (87-3) da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 8.950, de 29 de dezembro de
2016, está condicionado à manifestação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.327 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721926/2023-85
7
(RFB), certificando que o veículo cumpre as exigências estabelecidas pelas
referidas Notas. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1734, de 01
de setembro de 2017)
(...)
§ 2o A manifestação prevista no caput dependerá de requerimento a ser
apresentado à unidade da RFB com jurisdição sobre o estabelecimento do
fabricante ou do importador, que conterá: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1734, de 01 de setembro de 2017)
(...)
Art. 2o Atendidas as exigências, será expedido Ato Declaratório Executivo (ADE)
pelo Coordenador-Geral de Tributação, que certificará o enquadramento do
veículo nas Notas Complementares (NC) referidas no art. 1o. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1734, de 01 de setembro de 2017)
Diante disso, a Fiscalização concluiu que “o enquadramento no Ex 02 do código
8702.10.00 com alíquota 0 (zero) de IPI (critério quantitativo) somente seria possível caso, no
momento da saída do produto (critério temporal) existisse o respectivo ADE expedito pela Receita
Federal certificando que aquele determinado veículo cumpre as exigências estabelecidas para o
seu enquadramento no referido destaque da TIPI, visto que a legislação aplicável é aquela que
estiver em vigor na data da ocorrência do fato, vale dizer, na data da ocorrência da saída do
produto industrializado do estabelecimento produtor, ex vi do disposto nos arts. 105 e 106 do
CTN”.
Como os ADE1 apresentados pela empresa autuada, que trariam a manifestação da
Receita Federal certificando que os veículos cumprem as exigências para serem classificados no EX
02, foram expedidos após a ocorrência dos fatos geradores (saídas do estabelecimento), a
Fiscalização reclassificou os veículos para o código TIPI 8702.10.00 (sem enquadramento em Ex
tarifário), com alíquota de 25%, e lançou o IPI devido por meio de Auto de Infração.
Ao analisar o caso, a DRJ afastou o argumento da empresa autuada de que, com as
alterações promovidas pela IN RFB no 1.734/2017 no art. 1o da IN RFB no 929/2009, o
requerimento para enquadramento no EX 02 do código 8702.10.00 da TIPI seria desnecessário, o
que pode ser observado da própria leitura dos arts. 1o e 2o da IN RFB no 929/2009.
E está correta a DRJ. A manifestação da Receita Federal certificando que os veículos
cumprem as exigências para enquadramento no EX 02 continua se dando por meio da expedição e
ADE (art. 2o da IN RFB no 929/2009), e continua dependendo de requerimento a ser apresentado
pela empresa interessada (art. 1o da IN RFB no 929/2009).
Mas ao continuar sua análise, a DRJ observou que os requerimentos foram feitos
pela empresa autuada, que foram expedidos ADE pela Receita Federal e que esses ADE
chancelariam o enquadramento dos veículos no EX 02 do código 8702.10.00 da TIPI. O problema,

1 ADE COSIT no 38, de 29/03/2022, para os modelos 2020/2020 e 2020/2021 e ADE COSIT no 84, de 26/12/2022, para
os modelos 2019.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.327 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721926/2023-85
8
que acabou por dar início ao litígio, é que esses ADE foram expedidos no ano de 2022 e se
referiam a veículos produzidos nos anos de 2019 e 2020.
Por isso a DRJ buscou elucidar quais seriam os efeitos dos ADE, se constitutivos,
aplicando-se a partir de sua expedição (efeitos ex nunc), ou se declaratórios, o que permitiria sua
aplicação retroativa (efeitos ex tunc).
A conclusão da DRJ foi no sentido de que os ADE atestam fatos ou reconhecem
direitos ou obrigações preexistentes, de tal forma que, “mesmo quando expedidos em datas
posteriores à ocorrência dos respectivos fatos geradores de que tratam, como usualmente o
fazem, não há modificação de sua natureza jurídica, qual seja, a de reconhecer e declarar
situações pretéritas”.
Por isso a DRJ entendeu que os ADE COSIT nos 38/2022 e 84/2022 poderiam ser
aplicados de forma retroativa para fins de certificar que os veículos produzidos nos anos e 2019 e
2020 cumpriam com as exigências para serem classificados no EX 02 do código 8702.10.00 da TIPI.
E, uma vez que os ADE COSIT nos 38/2022 e 84/2022 chancelam o enquadramento
dos veículos no EX 02 do código 8702.10.00 da TIPI, a DRJ reconheceu a improcedência do Auto de
Infração.
Transcrevo, a seguir, o excerto do Acórdão da DRJ que corretamente endereçou a
questão:
Dado que houve requerimentos pelo contribuinte para os anos de 2019 e 2020,
objeto do presente AI, o conflito se instaurou, de fato, em torno dos efeitos do
ADE: se constitutivo e, portanto, só aplicável para frente, isto é, para fatos após
sua expedição (ex nunc) ou declaratório e, por conseguinte, retroativo (ex tunc).
Por sua natureza e até por seu nomen iuris, o ato declaratório atesta um fato, ou
reconhece um direito ou uma obrigação preexistente; confere, assim, certeza
jurídica quanto à existência do fato ou situação nele declarada. Por conseguinte,
essa espécie de ato não cria situação jurídica nova, nem modifica ou extingue
situação anterior à sua edição, somente a reconhece e a declara, possibilitando,
assim, sua aplicação retroativa.
Mesmo quando expedidos em datas posteriores à ocorrência dos respectivos
fatos geradores de que tratam, como usualmente o fazem, não há modificação de
sua natureza jurídica, qual seja, a de reconhecer e declarar situações pretéritas,
ainda mais quando inexistiu qualquer ressalva, por parte da autoridade que os
expediu, relativamente ao início de seus efeitos, não podendo, outrossim, os
contribuintes suportarem o eventual ônus do retardo de respostas a seuspleitos
junto à Administração Pública, mormente quanto de natureza meramente
declaratórias.
E dado que os ADE COSIT no 38/2022 e 84/2022 chancelam o enquadramento de
veículos produzidos pela empresa no referido período na posição Ex 02 do código
8702.10.00 da TIPI, nada mais resta senão reconhecer a improcedência da exação
em comento, tornando-se despicienda a discussão dos demais pontos da
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.327 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721926/2023-85
9
impugnação, por perecimento do objeto do referido AI, já que este último teve
por fundamento ausência de ADE concomitante aos fatos geradores, tese que
restou superada pelas razões supracitadas.
Também nesse ponto andou bem a decisão da DRJ. Nem a Nota Complementar 87-
1 da TIPI e nem a IN RFB no 929/2009 dizem, de forma expressa, que o enquadramento de
veículos no EX 02 do código 8702.10.00 da TIPI está condicionado à manifestação prévia da
Receita Federal. Não se nega que é necessária a manifestação da Receita Federal, mas também
não se pode dizer que ela deva se dar de forma prévia.
E, como os ADE têm apenas efeitos declaratórios, eles podem ser aplicados de
forma retroativa (efeitos ex tunc), de tal sorte que, uma vez que os ADE COSIT nos 38/2022 e
84/2022, apresentados pela empresa autuada, confirmam que os veículos produzidos nos anos de
2019 e 2020 cumprem com as exigências para classificação no EX 02 do código 8702.10.00 da TIPI,
é de rigor que se acompanhe o entendimento da DRJ no sentido de cancelar o Auto de Infração
lavrado pela Fiscalização.
Pelas razões expostas, mantenho hígida a decisão da DRJ em todos os seus
aspectos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 744
DF CARF MF
Original